Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719577-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALEX GOMES DE SOUSA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por WALEX GOMES DE SOUSA em face da decisão que indeferiu o pleito de progressão para o regime aberto sob o fundamento de que o requisito temporal ainda não havia sido alcançado (ID 46916581). Nas razões recursais (ID 46916576), o agravante pleiteia a reforma da decisão, aduzindo fazer jus à progressão de regime. Assevera que foi condenado definitivamente à pena de 7 anos 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, por roubo com causa de aumento em razão do concurso de pessoas e por corrupção de menores em concurso formal (Art. 157, § 2o, inciso II, do CP e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, CP.). Sustenta que faz jus à progressão de regime aplicando-se o porcentual de 25%, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. No ID 47469187, a Defesa peticionou requerendo a desistência do feito, pois o Juízo das Execuções Penais concedeu o benefício em primeira instância (ID 47469187). É o relatório. Decido. Em pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que, em 01/06/2023, a progressão de regime foi concedida ao sentenciado. Verificada a insubsistência dos motivos que justificaram o ajuizamento do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente de seu objeto, reputo-o prejudicado. Em face disso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023 19:24:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator